Tribunal: TJMT
Processo: 0001161-85.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001161-85.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (APELADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO — QUESTÃO DE NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL INERENTE À EXECUÇÃO FISCAL — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – recurso parcialmente provido.

O entendimento do superior tribunal de justiça é de que a ação cautelar prévia de caução é uma mera antecipação da fase de penhora na execução fiscal, promovida no interesse exclusivo do devedor, de modo que não guarda autonomia para ensejar condenação em honorários advocatícios. (STJ, Primeira Turma, AREsp 1521312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1º/7/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em Ação Cautelar n.
0001161-85.2013.8.11.0041,
código 794840, ajuizada pela
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, no sentido de receber a garantia ofertada de Carta de Fiança Bancária n. 10041310018400 e a Apólice de Seguro e Garantia n. 75-97-003-451, com vigência até o dia 27/8/2014 para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, em relação aos créditos constituídos pelos TADs e decretou extinta a ação, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

A sentença registrou, ainda, a sucumbência recíproca em 50% a cada demandante, oportunidade em que fixou os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 3º, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 127390701 - Pág. 4 a 8), o apelante alega que não houve sucumbência reciproca, pois o pedido inicial foi julgado improcedente. Além de não se abster de expedir certidão.

Por isso, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a decisão de primeiro grau a fim de que o ônus da sucumbência recaía integralmente sobre a apelada.

Tempestividade certificada no Id. 127390707.

Contrarrazões ofertadas (Id. 127390710 - Pág. 1 a 5).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Conforme relatado, a irresignação cinge-se quanto ao ônus sucumbencial, fixado pelo juízo
a quo
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante encontra-se correta.

No caso, verifica-se que a empresa apelada ajuizou a ação cautelar originária a fim de prestar caução e obter a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal de Tributos Estaduais Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional. Em destaque, trecho da fundamentação e pedido

(Id. 127392743),
in verbis
:

[...] Desde logo, a autora antecipa que a questão de fundo a ser enfrentada nessa ação, como resultará claro dos fatos em seguir narrados, diz respeito: (i) à aceitação da Carta de Fiança Bancária como forma de caucionar o débito em questão para que, dentro do prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, a autora possa ajuizar a respectiva ação anulatória, a ser distribuída por dependência à presente Medida Cautelar, que discutirá a improcedência do crédito tributário consolidada nos Termos de Apreensão e Depósitos – [...], tendo em vista a notória improcedência da cobrança; e, em consequência da aceitação da aludida garantia, (iii) à imediata liberação dos débitos do conta corrente fiscal e posterior emissão de certidão de débitos positiva com efeitos de negativa (CPC-EN), nos termos do art. 206, do Código Tributário Nacional.

[...]

a)

seja concedida medida liminar inaudita altera parte para que seja a Carta de Fiança ora ofertada aceita como caução aos créditos tributários originários dos Termos de Apreensão e Depósitos – TADs (...);

b)

em decorrência do item “a” e não havendo outros óbices seja determinada a emissão da CPD-EN, nos termos do art. 206 do CTN, impedindo-se também que o crédito tributário originário dos referidos TAD’s acarrete em impedimento no conta corrente da Autora, excluindo assim o contribuinte do Regime Administrativo Cautelar;

(...)

e) seja proferida sentença confirmando as medidas postuladas nos itens ‘a’ e ‘b’, declarando a impossibilidade de o crédito tributário consubstanciados nos referidos TAD’S, enquanto devida e integralmente garantido por Carta de Fiança Bancária idônea, obstar a emissão da CPD-EM da Autora, (...)

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos supracitados, tão somente para receber a garantia ofertada de Carta de Fiança Bancária n. 10041310018400 e da Apólice de Seguro e Garantia n. 75-97-003-451, para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, em relação aos créditos constituídos pelos TADs:

(...)

16. Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por demonstrados o ‘fumums boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, pelo que recebo a garantia ofertada pela requerente – Carta de Fiança Bancária n. 100413010018400 e Apólice de Seguro e Garantia de n. 75-97-003-451, com vigência até o dia 27-8-2024 (fl. 223) – apenas para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa (art. 206 do CTN), em relação aos créditos tributários constituídos pelos TAD’s (...) e, neste particular, CONVOLO

em definitivos os efeitos da liminar deferida ‘initio litis’. – Id. 127392747 - Pág. 11.

A condenação em honorários advocatícios deve observar não somente o princípio da sucumbência, mas também, o da causalidade e, no caso, em concreto, tem-se as seguintes facetas: a) a ausência de autonomia considerando a natureza jurídica da ação; b) interesse exclusivo da parte apontada como possível executada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. CPD-EN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A decisão sobre pedido de caução de crédito tributário ainda não cobrado judicialmente para fins de obtenção de certidão de regularidade fiscal (deduzido, na espécie, com o nome de ação cautelar) tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Nesse sentido: AREsp 1.521.312/MS, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/07/2020.

2. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1571926/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 11/4/2022).

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

3. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp 1521315/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 1º/7/2020).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL POSTERIOR GARANTIDA PELOS MESMOS BENS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 85, 90, § 1º, 487, I E II, TODOS DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE IDENTIDADE ENTRE OS JULGADOS.

I - Na origem, trata-se de medida cautelar ajuizada em desfavor da Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul objetivando a aceitação do seguro-garantia, em razão da omissão fazendária em promover a execução dos créditos tributários, o que lhe permitiria oferecer bens para garantir a dívida com a consequente suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em comento. Na sentença, julgou-se extinto o feito sem resolução do mérito, diante da perda superveniente de interesse de agir do autor. No Tribunal de origem, negou-se provimento à apelação.

[...]

VIII - Por fim, verifica-se que eventual demora no ajuizamento da execução fiscal sequer é mérito a ser analisado, considerando que o fisco não possui prazo para o ajuizamento da execução fiscal, salvo para evitar prejuízo próprio, decorrente da prescrição. Assim, não pode servir de argumento para transferir à Fazenda Pública a responsabilidade pelo ajuizamento da medida cautelar, extinta sem resolução do mérito.

IX - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1.689.859/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).

Deste modo, não é possível atribuir ao Fisco a causalidade pela cautelar de caução prévia, na medida em que ao credor, dentro do exercício do direito de ação, é dado escolher o momento oportuno para ajuizá-la.

A ação cautelar de caução é uma mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e realizada no interesse exclusivo da apelada, considerando o prazo prescricional para a propositura da execução fiscal.

Mesmo raciocínio em julgados desta Corte de Justiça:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

2- A ação cautelar fiscal foi ajuizada pela empresa com o intuito de garantir futura execução fiscal, de modo que havia interesse de agir quando da propositura da ação, em razão da existência dos débitos sem garantia que a impossibilitava de emitir certidão positiva com efeitos de negativa, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

3- A concessão da medida liminar, embora possua caráter satisfativo não implica em perda do objeto pois, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, carece de confirmação por decisão definitiva.

4- Nos termos do entendimento do STJ, a questão decidida em ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

(N.U 1004531-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Se não há pedido para reconhecer a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, a ação deve ser julgada procedente.

2. “A cautelar em análise configura-se como mera antecipação do valor da garantia de dívida ativa e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia e exclusão de protesto, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.” (TJ-MT 00112899620158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020)

(N.U 0039947-38.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Ademais, uma vez que é assegurado à devedora, ora apelada, o direito de ofertar bens à penhora na execução fiscal, da mesma forma não é possível atribuir-lhe causa indevida à medida cautelar por ter antecipado a referida fase processual.

Logo, a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual, inerente à execução fiscal, e inexiste autonomia de qualquer das partes passível de culpabilidade a ensejar condenação em honorários advocatícios.

Contudo, considerando que o recurso é apenas do Estado de Mato Grosso e a impossibilidade da reformatio
in pejus
, cabe tão só o afastamento da verba honorária a ele imposta.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto a fim de afastar a verba honorária imposta ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022